Tribunal: TJMT
Processo: 1018565-32.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018565-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID ROGERIO FERREIRA - CPF: 955.276.999-04 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). NATUREZA CONDICIONAL DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS EM FACE DA INÉRCIA PROBATÓRIA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo ente público contra sentença que condenou ao pagamento da diferença relativa à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao exercício de 2024, diante de pagamento parcial; autor, servidor ocupante de cargo efetivo na educação, alegou cumprimento de requisitos mesmo diante de afastamentos justificados por atestados médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incumbia ao autor comprovar o cumprimento integral dos critérios estabelecidos para percepção da GR (fato constitutivo do direito) ou se, em razão de defesa genérica da Administração, caberia inverter o ônus da prova para que o ente público demonstrasse o não preenchimento dos requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional, instituída por autorização legal (Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, art. 60-A) e regulamentada por ato do Executivo (Decreto Estadual n.º 984/2024), que vinculam o pagamento ao atendimento de critérios e metas discricionariamente aferíveis pela Administração.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito — isto é, demonstrar o cumprimento de todas as metas e requisitos previstos na regulamentação para auferir o valor integral da gratificação.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (§ 1º do art. 373 do CPC) não se aplica quando a parte autora dispõe de meios razoáveis e ao seu alcance para produzir a prova e não demonstrou diligência para obtê-la; a inversão automática do ônus probatório em favor do autor, diante de defesa genérica, constitui medida excepcional que não se impõe no caso concreto.

A análise probatória revela ausência de documentos essenciais que atestem o preenchimento dos demais critérios (relatórios de avaliação, comprovação de participação em formações, relatórios de desempenho da unidade escolar), razão pela qual não há elementos para presumir o cumprimento integral das condições legais.

Assim, a sentença que inverteu o ônus da prova e presumiu a veracidade do alegado do autor baseou-se em ilações e não em prova suficiente, tendo por consequência a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A Gratificação por Eficiência e Resultado tem natureza condicional e o servidor que a reclama deve comprovar, como fato constitutivo do seu direito, o preenchimento de todos os critérios regulamentares aplicáveis.
2.
A inversão do ônus da prova não se legitima automaticamente diante de defesa genérica da Administração; exige-se, para sua aplicação, demonstração da impossibilidade ou da excessiva dificuldade de produção da prova pelo autor.
3.
Na ausência de prova do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, a pretensão de pagamento integral da gratificação é improcedente
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, caput e § 1º; Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, art. 60-A; Decreto Estadual n.º 984/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, identificado sob o ID 324290865, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 324290864), que, nos autos da Ação de Cobrança movida por DAVID ROGERIO
FERREIRA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento da diferença relativa à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), no valor de R$ 4.781,09 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e nove centavos).

A demanda originária foi ajuizada pelo Recorrido, servidor público estadual ocupante do cargo de Professor da Educação Básica, com o objetivo de obter o pagamento integral da referida gratificação, referente ao exercício de 2024. Alegou, em sua petição inicial (ID 324290852), que, embora tenha recebido a verba de forma parcial, no montante de R$ 4.518,40, faria jus ao valor total de R$ 9.299,49, sustentando que os afastamentos laborais ocorridos no período de apuração foram devidamente justificados por atestados médicos e, portanto, não poderiam impactar negativamente na sua pontuação.

O juízo a quo, ao sentenciar o feito, entendeu que, apesar da argumentação do Estado em sua contestação (ID 324290859), a defesa se mostrou genérica e desprovida de suporte documental. Com base nisso, inverteu o ônus da prova, consignando que caberia ao ente público demonstrar o não preenchimento dos requisitos pelo servidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de tal prova, julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões recursais, sustenta, em apertada síntese, que a sentença merece reforma integral, uma vez que o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito – qual seja, o preenchimento dos requisitos para a percepção da gratificação – compete exclusivamente à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumenta que a gratificação possui natureza condicional e que o Recorrido não apresentou aos autos documentos essenciais, como relatórios de avaliação de desempenho ou comprovação de cumprimento de metas individuais e coletivas, que atestassem sua elegibilidade para o valor máximo da verba. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Embora devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de andamento processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Eminentes Pares,

O recurso interposto preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. É tempestivo, tendo sido apresentado dentro do prazo legal, e, por se tratar de recurso da Fazenda Pública, está dispensado do preparo, nos termos da legislação aplicável.

Assim, conheço do presente Recurso Inominado e passo à análise de seu mérito.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

A questão devolvida a esta instância recursal é eminentemente de direito e reside na correta distribuição do ônus probatório em demandas que versam sobre o pagamento de gratificações de desempenho a servidores públicos. O cerne da controvérsia consiste em definir se incumbe ao servidor o dever de provar que cumpriu todas as exigências para o recebimento da vantagem, ou se, ao revés, cabe à Administração Pública a tarefa de demonstrar o descumprimento de tais critérios.

A sentença recorrida, com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, partiu de premissa que reputo equivocada, ao inverter o ônus probatório em desfavor do ente público, considerando que sua defesa, por ser genérica, atrairia a aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entendo que tal raciocínio, no caso concreto, subverte a lógica fundamental que rege a teoria da prova no ordenamento jurídico brasileiro e desconsidera a natureza jurídica específica da verba pleiteada.

Passo, pois, a detalhar as razões que me conduzem a divergir do julgado e a acolher a tese recursal do Estado de Mato Grosso.

II.I - A Natureza Condicional da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado

Em primeiro lugar, é imperioso assentar a natureza jurídica da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). A Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, em seu artigo 60-A, meramente autorizou o Poder Executivo a implementar a referida verba,
d
ita norma não criou um direito subjetivo, incondicionado e universal a todos os Profissionais da Educação Básica. Trata-se, em verdade, de uma norma de eficácia limitada, cuja aplicação foi deferida à regulamentação por ato do Chefe do Executivo.

Com efeito, o Decreto Estadual n.º 984/2024, ao regulamentar a matéria, estabeleceu uma série de critérios, metas e condicionantes para o recebimento da gratificação. A finalidade precípua do benefício, conforme se extrai da própria norma regulamentadora, é fomentar a eficiência, reconhecer o mérito e incentivar o bom desempenho, vinculando o pagamento da vantagem a resultados concretos. Em seu Anexo, o decreto detalha os critérios de avaliação, que englobam não apenas a assiduidade, mas também a participação em formações continuadas e o atingimento de metas coletivas da unidade escolar, como a melhoria nos índices de aprendizagem e a redução da evasão.

Desse modo, a GR não se configura como uma vantagem pecuniária inerente ao cargo, de caráter geral e permanente. Ao contrário, classifica-se como uma gratificação
propter
laborem
condicionada, ou seja, uma retribuição vinculada não apenas ao exercício da função, mas ao cumprimento de um plexo de condições e ao alcance de determinados patamares de desempenho, que devem ser aferidos periodicamente pela Administração. O direito à sua percepção, portanto, não nasce com o simples vínculo estatutário; ele se constitui, ano a ano, a partir da comprovação fática de que o servidor e sua unidade de lotação lograram êxito em alcançar os objetivos traçados pela política pública de valorização do mérito.

II.II - A Regra Geral do Ônus da Prova e a Responsabilidade do Autor em Demonstrar o Fato Constitutivo de seu Direito

Uma vez estabelecida a natureza condicional da gratificação, a análise sobre o ônus probatório torna-se mais clara, devendo pautar-se pela regra matriz inscrita no artigo 373 do Código de Processo Civil. O caput do referido dispositivo é de clareza solar ao dispor que "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

No caso em apreço, o Recorrido pleiteia o pagamento de uma diferença pecuniária, sob o argumento de que faria jus ao valor máximo da gratificação. O fato constitutivo de seu direito, portanto, não é meramente a sua condição de servidor público, mas, sim, o cumprimento integral de todas as metas e critérios estabelecidos no Decreto n.º 984/2024. É a demonstração do adimplemento dessas condições que materializa o direito subjetivo ao recebimento do valor pleiteado. Sem essa prova, o direito alegado permanece no campo das meras expectativas.

A sentença de primeiro grau, ao inverter a carga probatória, operou uma
transversão
da lógica processual. A defesa do Estado, ao aduzir que o autor não cumpriu os requisitos, não está a invocar um fato extintivo ou impeditivo do direito, mas a negar a própria existência do fato constitutivo. A alegação de não pagamento integral por ausência de implemento das condições legais é uma negativa direta da premissa fática da pretensão autoral. Caberia, pois, ao autor, e não ao réu, o ônus de desconstituir essa negativa, demonstrando positivamente que todos os requisitos foram, de fato, atendidos.

Exigir que a Administração Pública, em toda e qualquer demanda dessa natureza, produza prova negativa ou junte aos autos o histórico de desempenho de todos os servidores que não receberam a gratificação em seu valor máximo seria impor-lhe um fardo desarrazoado, que poderia, em última análise, paralisar a atividade administrativa e judicial. A iniciativa probatória inicial deve ser daquele que alega o direito.

II.III - A Inaplicabilidade da Teoria da Carga Dinâmica da Prova no Caso Concreto

Compreendo que a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no § 1º do artigo 373 do CPC, representa um avanço notável na busca pela paridade de armas e pela justiça da decisão. Contudo, sua aplicação não é indiscriminada e não serve como panaceia para suprir a completa inércia probatória da parte autora. A referida teoria é invocável em situações excepcionais, quando se verifica uma manifesta impossibilidade ou uma excessiva dificuldade de a parte cumprir seu encargo probatório, ao passo que a parte adversa possui melhores condições de fazê-lo.

No caso dos autos, não vislumbro a configuração de tal cenário. O servidor público, parte diretamente interessada na avaliação de seu desempenho, possui plenas condições de acompanhar sua trajetória funcional e de requerer administrativamente os documentos que lhe dizem respeito. O Recorrido, em sua petição inicial, não demonstrou ter realizado qualquer diligência prévia junto à Secretaria de Educação para obter seu boletim de avaliação detalhado, os comprovantes de participação nos cursos de formação ou os relatórios de metas da sua escola. A simples alegação de que tais documentos estão em poder do Estado não é suficiente para, por si só, transferir-lhe o ônus de produzi-los, sem que o autor tenha ao menos esgotado os meios que estavam ao seu alcance para obtê-los.

Admitir a inversão automática do ônus da prova em casos como o presente seria criar um perigoso precedente, incentivando o ajuizamento de ações desprovidas de qualquer substrato probatório mínimo, com a mera esperança de que a Fazenda Pública, por qualquer motivo, não consiga produzir a prova em contrário. O Poder Judiciário não pode suprir a deficiência instrutória da parte que, possuindo meios para tal, opta pela inércia.

II.IV - A Análise da Prova dos Autos e a Falta de Comprovação dos Requisitos Legais

Ao reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, constato que a tese recursal do Estado se robustece. O Recorrido juntou, essencialmente, seus documentos pessoais, fichas financeiras (ID 324290853) que comprovam o pagamento parcial da GR, e uma série de atestados médicos (ID 324290853, p. 79-86) destinados a justificar suas ausências.

Sua argumentação, tanto na inicial quanto na impugnação à contestação (ID 324290862), concentra-se quase que exclusivamente na tese de que tais afastamentos não poderiam ser computados para fins de absenteísmo. Ocorre que, mesmo que se admitisse essa premissa para fins de argumentação, ela seria insuficiente para garantir o direito ao valor máximo da gratificação. Como já mencionado, a assiduidade é apenas um dos múltiplos critérios de avaliação. O Recorrido silenciou por completo sobre os demais
requisitos, como a participação em cursos de formação e o cumprimento de metas coletivas pela unidade escolar.

Não há nos autos um único certificado de curso, um relatório da gestão escolar sobre o desempenho da escola, ou qualquer outro elemento que permita a este julgador concluir que o Recorrido atingiu a pontuação máxima em todos os demais quesitos avaliativos. A pretensão de receber o valor integral da gratificação, baseada apenas na justificativa de suas faltas, é manifestamente incompleta e não encontra respaldo no acervo probatório.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao condenar o Estado ao pagamento da diferença, acabou por presumir o cumprimento de todos esses outros requisitos, em um claro julgamento baseado em ilações, e não em provas. Tal proceder transforma uma gratificação de mérito, por sua natureza excepcional e condicional, em um aumento remuneratório linear e automático, desvirtuando completamente o instituto e violando o princípio da legalidade estrita a que a Administração está submetida.

Dessa forma, concluo que o Recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência de sua pretensão é a medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em consonância com os fundamentos ora apresentados, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
dou-lhe proviment
o para reformar integralmente a r. sentença prolatada pelo juízo a quo e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025